Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. vícios processuais inexistentes. inconformismo quanto à tese adotada. reexame da matéria. impossibilidade. prequestionamento. não provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado das rés, mantendo a sentença que, em razão de atraso na entrega do imóvel, as condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente à (i) não observação dos prazos trazidos no contrato de compra e venda, único instrumento capaz de vincular as partes às obrigações de pagamentos e entrega do imóvel, sendo que o termo de reserva não se prestaria para tal fim e à (ii) previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda. Também não acolheu expressamente a tese de novação contratual, razão pela qual inaplicável a previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.